Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733477-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSELITO SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do pedido de busca e apreensão formulado pelo ora agravante em desfavor de JOSELITO SOUZA DOS SANTOS, determinou a emenda da inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 151381211). 2. Emende-se para comprovar o registro do gravame no DETRAN/DF. 3. No mais, o valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e vincendas (CPC, art. 292, § 1o), nestas considerados os descontos relativos aos juros futuros. Assim, emende-se para adequar o valor atribuído à causa (CPC, art. 292, § 1o, ID 151381210, item "Saldo Devedor Sem Juros" - R$ 42.614,66). 4. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 151381208), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 5. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 6. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 7. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 8. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Outrossim, verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 10. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. 11. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 12. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). (...) Sustenta o agravante ter constituído em mora o agravado mediante envio de notificação extrajudicial, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, tendo sido devidamente recebida e assinada no endereço que consta do contrato, estando, assim, demonstrada e comprovada a regular constituição em mora do devedor. Aduz que a discussão contida nos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS acerca da necessidade de que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, não mais se mantém, uma vez que foi afastada a determinação de sobrestamento dos processos que tratam sobre o tema repetitivo. Considera que a exigência da notificação extrajudicial entregue à devedora, ou o oferecimento de opção para prosseguimento da demanda como ação executiva, vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada no sentido de afastar a ordem de emenda à inicial, de modo que a demanda tenha seu transcurso retomado com as medidas que a magistrada entender de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, para que seja permitido o regular processamento da ação de busca e apreensão sem a necessidade de comprovação da notificação pessoal da parte devedora. Preparo regular (ID 50139510). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Por se tratar de comando judicial atrelado ao juízo de admissibilidade da ação, a determinação de emenda não pode ser confundida com o indeferimento de tutela de urgência, já que decorre de situação jurídica processual que antecede o próprio recebimento da peça inaugural. A eventual inobservância da determinação de emenda resulta no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito. Por conseguinte, não se mostra adequada a interposição do presente recurso, com esteio no inciso I do aludido artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator